Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-40.2021.8.11.0051
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000509-40.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 631.656.781-20 (RECORRENTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000509-40.2021.8.11.0051

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde

Recorrente(s):
Benedito Ferreira dos Santos

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/12/2022

Ordem na pauta: 36

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO EM RAZÃO DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – REGISTRO FRAUDULENTO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO –AUTUAÇÃO DE MULTAS EM DESFAVOR DO AUTOR – MERA COBRANÇA INDEVIDA –

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança de tributos ou débitos afins
não constitui dano moral indenizável quando retificado o erro pela Administração antes que advenham maiores consequências adversas à parte
, como o protesto ou ajuizamento de executivo fiscal, se não demonstrada, ainda, ocorrência de malícia ou abuso de direito por parte do ente público.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou inexistente a cobrança de multas objeto do feito, porém deixou de acolher o pedido de indenização por danos morais.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja concedido o pleito indenizatório a título de danos extrapatrimoniais, por ter sofrido cobranças indevidas em razão de ato ilícito dos entes reclamados.

Em contrarrazões, ambos os requeridos requerem a manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público no ID 142865694,
informando a inexistência de interesse para intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos se encontra na existência de ato ilícito por parte dos entes estaduais apto a gerar o abalo moral alegado pela parte autora, no que concerne a cobranças de multas realizadas de forma indevida.

Conforme elementos colhidos no feito, tem-se que o autor relata ter recebido, em meados de dezembro/2020, cobrança de 07 (sete) multas de trânsito, referentes ao veículo motocicleta, placa JYP9403, oriundas de Jaciara/MT.

O autor aduz que nunca foi proprietário do mencionado veículo, nem mesmo residiu na cidade de Jaciara.

Sustenta que diligenciou junto ao órgão de trânsito sediado no aludido Município e lhe foi fornecida cópia do Documento de Transferência (DUT) em seu nome, porém cuja assinatura o mesmo não identificou como sendo a sua, além de desconhecer a pessoa que consta como condutor do veículo no momento das autuações.

Ao que se vê dos autos, não foi feita nenhuma cobrança direta à parte autora, seja mediante inscrição em dívida ativa, seja por executivo fiscal ou procedimentos administrativos de protesto e afins.

Diante disso, em que pese a alegação da parte autora, sabe-se que a mera cobrança indevida somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, cuja situação deve ser comprovada de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

Nesse espeque, a jurisprudência está há muito consolidada no sentido de que não se verifica dano moral indenizável quando retificado o erro pela Administração antes que advenham maiores consequências negativas à parte
, se não demonstrados, ainda, malícia ou abuso de direito por parte do ente público.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMÓVEIS PERTENCENTES A HOMONIMO DO AUTOR - INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA –– DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não comprovada que a inscrição dos dados pessoais do autor no Sistema da Prefeitura tenha ocorrido por culpa dos apelados, assim como o efetivo prejuízo decorrente do registro na dívida ativa, não há que se falar em responsabilidade civil ensejadora de indenização por dano moral.

2. A inscrição em dívida ativa, ainda que de forma equivocada, não gera indenização automática por dano moral, cabendo tal reparação somente quando provado o dano alegado e o nexo de causalidade oriundo de conduta adotada pelo ente público.

(N.U. 00061341720088110055, julg. em 20/09/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU – IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE AO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O dano moral e o dano material, no caso dos autos, não se provam por si, visto que não presumível, tratando-se, sim, de situação que se submete ao regime geral das provas.

2- Assim, não logrou êxito, a parte autora, em comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC.

(N.U. 00035391220168110040, julg. em 11/05/2020)

APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO — IPTU — ISENÇÃO — AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL — IMPOSSIBILIDADE. TAXAS DE LIMPEZA E SEGURANÇA — COBRANÇA ADMINISTRATIVA INDEVIDA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA.

Se a parte não preenche os requisitos previstos no Código Tributário Municipal para a concessão de isenção de IPTU, não faz jus ao benefício.
A mera cobrança administrativa de tributos não caracteriza dano moral, por não resultar em violação a um dos atributos da personalidade.
Recurso não provido.

(N.U. 00013995020088110051, julg. em 31/03/2015)

P
ara a configuração do dever de indenizar por lesão
moral
, impõe-se a prova escorreita do
dano
causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
. Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Assim, em que pese o registro do débito erroneamente em desfavor do demandante, para configuração dos danos morais exige-se a comprovação dos prejuízos advindos do ato ilícito e, se assim não procedeu o autor, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em sua íntegra.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022